Tribunal: TJDFT
Processo: 0720380-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVO. PALAVRA DE POLICIAIS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ART. 226, DO CPP. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. CRITÉRIO FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO.
1. Não há qualquer vício que macule o procedimento de identificação do réu previsto no artigo 226 do CPP. Ademais, não há falar em nulidade quando verificada a autoria por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
5. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa(art. 65, inciso I, do CP) quando, à época dos fatos, o agente tinha menos de 21 anos de idade.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.